Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-49.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO EM FLAGRANTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. Não cabe a absolvição se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A palavra da vítima, nos atos infracionais correlatos ao crime de coação no curso do processo, reveste-se de relevante eficácia probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes nos autos.
4. Comprovada a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade do outro representado, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
5. Recurso conhecido e improvido.